Tribunal: TJES
Processo: 5003241-29.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
3241
-
2
9
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE:
ALESSANDRO MATIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
MM.
JU
I
Z DA
4
ª CÂMARA CRIMINAL DE
CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1. É de comezinha sabença que a decisão de concessão de liminar no presente remédio constitucional exige a identificação do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. No caso em comento, é evidente a inexistência de tais requisitos.

2.
Na hipótese, os

pressupostos para a prisão preventiva

se fazem presentes. O
fumus comisso delicti,
ou seja, a materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados através dos depoimentos prestados na esfera policial, relatório de investigação, denúncia anônima e confissão extrajudicial do acusado. Por seu turno, o
periculum in libertatis
está

presente no fundamento da
garantia da ordem pública, da necessidade de se assegurar a instrução processual e eventual aplicação da lei penal, até porque, considerando a periculosidade dos acusados, a custódia cautelar se mostra necessária a fim de garantir a lisura dos depoimentos das testemunhas a serem prestados em Juízo.

3.
O
S
upremo
T
ribunal
F
ederal
já decidiu que a audiência de custódia deve ser realizada, no prazo de 24 horas, em todas as modalidades prisionais, inclusive as temporárias, preventivas e definitivas (RCL 29303).
Entretanto, a própria Corte Suprema

firmou o entendimento no sentido de
que a

inocorrência
d
a
audi
ência de custódia não
leva ao automático relaxamento da prisão preventiva, mas sim
à determinação de
realização do ato omitido (HC 189930 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020).

4.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003241-29.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
3241
-
2
9
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE:
ALESSANDRO MATIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
MM.
JU
I
Z DA
4
ª CÂMARA CRIMINAL DE
CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
(ID 2450161) impetrado em favor de
ALESSANDRO MATIAS DA SILVA

medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. Juiz
de
Direito
da
4
ª Câmara Criminal de
Cariacica
,
em razão da d
ecisão
(ID 2450279)
proferida
nos autos do processo criminal nº 0009686
-
49
.202
1
.8.08.00
12
,
que manteve a prisão preventiva do paciente.

Narra o impetrante que após o oferecimento da denúncia pelo
Parquet
imputando ao indiciado a infração prevista no art. 121, §2º, I e IV (duas vezes) e recebida a inicial acusatória, foi determinada a sua citação e decretada a prisão preventiva.

Relata que apresentado o pedido de revogação da prisão, este foi indeferido e, na oportunidade, o paciente foi detido e recolhido ao sistema prisional.

Destaca que não foi realizada audiência de custódia, em desacordo com o disposto no art. 310 do CPP e a recente jurisprudência que reconhece a necessidade da realização do referido ato em todas as modalidades de prisão cautelar.

Prossegue alegando que, mesmo no contexto dos autos, em que não houve prisão em flagrante, deveria o decreto prisional se basear em elementos de autoria e materialidade, destacando inexistir arcabouço probatório mínimo a apontar, mesmo que de forma indiciária, a autoria da infração em face do acusado.

Ressalta que os depoimentos colacionados não são aptos a demonstrar, de forma escorreita e clara, o envolvimento do paciente na empreitada criminosa, sem contar que este sequer foi ouvido em sede policial, somente sendo requerida sua custódia cautelar após a conclusão das investigações, panorama incomum no âmbito policial e forense.

A
firma
que
a única prova que aponta
o envolvimento do acusado é o depoimento da testemunha presencial JEAN, que afirmou que este teria participado do crime, apontando seu suposto apelido.

Contudo, defende que tal testemunha entra em contradição com o depoimento de outras duas - uma delas também presencial, que não teriam apontado o envolvimento do paciente, mas sim de outra pessoa identificada pelo prenome ADYLER ou ADLER, sem contar com o fato de que as próprias testemunhas relataram que indivíduos suspeitos teriam passado pelo local procurando a vítima Kayo.

Portanto, afirma, não há dúvidas de que o envolvimento de Alessandro Matias da Silva, vulgo “Chapinha”, no fato criminoso investigado é temerário e desproporcional até mesmo para fins de instauração de uma ação penal.

Aduz, com relação ao
periculum libertatis
, que a situação concreta não demonstra o seu inequívoco acolhimento e que os elementos de prova colhidos não atestam, com clareza, que a soltura do acusado imporia prejuízo à aplicação da lei, ao trâmite regular do processo ou à segurança pública, o que, a toda evidência, desaconselha a medida constritiva de liberdade.

Menciona, ademais, as circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado, posto que é réu primário, possui residência fixa, tem família cujo sustento depende de seu trabalho, sua companheira encontra-se grávida, além de apresentar comprovação de renda lícita, o que se deu através das declarações juntadas ao caderno processual. Sem contar que, durante a instrução policial não foi requerida ou decretada qualquer medida constritiva em seu desfavor.

Repete, por fim, que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, na forma do art. 312 do CPP, já que comprovado que o paciente não demonstra aptidão para uma vida criminosa e desde já se compromete a comparecer a todos os atos do processo.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, decretando-se as medidas previstas no art. 319 do CPP e expedindo-se o competente alvará de soltura. Em pedido subsidiário, pugna pela prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico.

Decisão indeferindo o pedido (ID 2467578).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2574854).

Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 2634505).

É o relatório. À revisão.

Vitória-ES, 14 de junho de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
3241
-
2
9
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE:
ALESSANDRO MATIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
MM.
JU
I
Z DA
4
ª CÂMARA CRIMINAL DE
CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
(ID 2450161) impetrado em favor de
ALESSANDRO MATIAS DA SILVA

medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. Juiz
de
Direito
da
4
ª Câmara Criminal de
Cariacica
,
em razão da d
ecisão
(ID 2450279)
proferida
nos autos do processo criminal nº 0009686
-
49
.202
1
.8.08.00
12
,
que manteve a prisão preventiva do paciente.

Narra o impetrante que após o oferecimento da denúncia pelo
Parquet
imputando ao indiciado a infração prevista no art. 121, §2º, I e IV (duas vezes) e recebida a inicial acusatória, foi determinada a sua citação e decretada a prisão preventiva.

Relata que apresentado o pedido de revogação da prisão, este foi indeferido e, na oportunidade, o paciente foi detido e recolhido ao sistema prisional.

Destaca que não foi realizada audiência de custódia, em desacordo com o disposto no art. 310 do CPP e a recente jurisprudência que reconhece a necessidade da realização do referido ato em todas as modalidades de prisão cautelar.

Prossegue alegando que, mesmo no contexto dos autos, em que não houve prisão em flagrante, deveria o decreto prisional se basear em elementos de autoria e materialidade, destacando inexistir arcabouço probatório mínimo a apontar, mesmo que de forma indiciária, a autoria da infração em face do acusado.

Ressalta que os depoimentos colacionados não são aptos a demonstrar, de forma escorreita e clara, o envolvimento do paciente na empreitada criminosa, sem contar que este sequer foi ouvido em sede policial, somente sendo requerida sua custódia cautelar após a conclusão das investigações, panorama incomum no âmbito policial e forense.

A
firma
que
a única prova que aponta
o envolvimento do acusado é o depoimento da testemunha presencial JEAN, que afirmou que este teria participado do crime, apontando seu suposto apelido.

Contudo, defende que tal testemunha entra em contradição com o depoimento de outras duas - uma delas também presencial, que não teriam apontado o envolvimento do paciente, mas sim de outra pessoa identificada pelo prenome ADYLER ou ADLER, sem contar com o fato de que as próprias testemunhas relataram que indivíduos suspeitos teriam passado pelo local procurando a vítima Kayo.

Portanto, afirma, não há dúvidas de que o envolvimento de Alessandro Matias da Silva, vulgo “Chapinha”, no fato criminoso investigado é temerário e desproporcional até mesmo para fins de instauração de uma ação penal.

Aduz, com relação ao
periculum libertatis
, que a situação concreta não demonstra o seu inequívoco acolhimento e que os elementos de prova colhidos não atestam, com clareza, que a soltura do acusado imporia prejuízo à aplicação da lei, ao trâmite regular do processo ou à segurança pública, o que, a toda evidência, desaconselha a medida constritiva de liberdade.

Menciona, ademais, as circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado, posto que é réu primário, possui residência fixa, tem família cujo sustento depende de seu trabalho, sua companheira encontra-se grávida, além de apresentar comprovação de renda lícita, o que se deu através das declarações juntadas ao caderno processual. Sem contar que, durante a instrução policial não foi requerida ou decretada qualquer medida constritiva em seu desfavor.

Repete, por fim, que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, na forma do art. 312 do CPP, já que comprovado que o paciente não demonstra aptidão para uma vida criminosa e desde já se compromete a comparecer a todos os atos do processo.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, decretando-se as medidas previstas no art. 319 do CPP e expedindo-se o competente alvará de soltura. Em pedido subsidiário, pugna pela prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico.

Decisão indeferindo o pedido (ID 2467578).

Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 2634505).

Pois bem.

É de comezinha sabença que a decisão de concessão de liminar no presente remédio constitucional exige a identificação do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. No caso em comento, é evidente a inexistência de tais requisitos.

Na espécie, não obstante haja certidão de que o paciente não possui registros criminais, não vislumbro razões para alterar a decisão do magistrado, conquanto é insofismável que
a primariedade,
os
bons antecedentes,
possuir
residência e trabalho fixo
s,
não
obstam
a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Reproduzo, por oportuno, excerto do
decisum

que
mante
ve
a prisão preventiva do paciente:

“
(...)

Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e indícios de autoria, conforme destacado em decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 162/164), as quais adoto os seus fundamentos de decidir nesta oportunidade (decisão
per relationem
), posto que idôneas a demostrar que a conduta supostamente praticada apresenta-se extremamente grave e o
modus operandi
empregado caracteriza a gravidade em concreto do delito e revela a periculosidade dos acusados.

Em relação às condições favoráveis, sendo elas primariedade, bons antecedentes, residência fixa e capacidade de comprovação de trabalho fixo, a jurisprudência se posiciona no sentido de que, os fatos por si só, não concedem o direito a revogação da prisão preventiva do acusado

(...)

Conforme informações extraídas dos autos, tratam-se de crimes graves, sendo dois homicídios consumados, praticados por motivo torpe, em razão das disputas territoriais pelo controle do tráfico de drogas, tendo em vista que a vítima KAYO BRANDÃO DA SILVA e os acusados MARCOS PAULO LIMA SILVA e ALESSANDRO MATIAS DA SILVA, vulgo 'Chapinha' supostamente integravam grupos criminosos rivais e queriam demonstrar poder. (...).”

Verifico as declarações prestadas por
Jean Tiago dos Reis Frederico
no qual este alega que: “
é namorado de
ARIELLY
(...), que era vizinha da vítima
FERNANDA
(...); que no dia dos fatos o declarante,
Arielly, Andressa e Fernanda estavam bebendo cerveja na varanda da casa
da vítima; que o declarante havia chegado ao local cerca de dez minutos antes do crime; que poucos minutos depois KAYO chegou e aparentou estar desconfiado de que havia alguém vigiando sua movimentação na rua; que KAYO estava portando um revólver calibre .38, cromado e um pouco enferrujado, cano longo, que estava num coldre em sua cintura; que KAYO subiu o beco que fica ao lado da casa de Fernanda para verificar se tinha alguém lhe vigiando, quando o declarante escutou o barulho de vários disparos de arma de fogo;
que KAYO retornou correndo e quando estava chegando à casa tropeçou, momento em que CHAPINHA e MARCOS PAULO se aproximaram e atiraram na direção dele; que se recorda que CHAPINHA mirou e efetuou disparos na direção da cabeça de KAYO;
que MARCOS PAULO se virou para a varanda e efetuou dois disparos de arma de fogo na direção dos presentes; que o

declarante, Arielly e Andressa
correram para dentro de casa, mas FERNANDA não conseguiu fugir, sendo atingida por um disparo na perna, que MARCOS PAULO foi até a porta da casa da vítima, mas mesmo ferida FERNANDA tentou impedi-lo de entrar, que MARCOS PAULO disse “sai da frente que eu quero entrar” e em seguida efetuou um disparo no peito de FERNANDA, ceifando sua vida; (...)
que após o crime o declarante foi o primeiro a sair de dentro de casa e avistar o corpo de KAYO, momento em que percebeu que MARCOS PAULO e CHAPINHA

haviam levado o revólver que ele carregava na cintura; que CHAPINHA utilizada uma submetralhadora caseira no momento do crime, com a qual efetuou mais de uma rajada contra KAYO; (...) que perguntado sobre a motivação do crime respondeu que MARCOS PAULO e CHAPINHA fazem parte do tráfico de drogas de Campo do Apolo e Parque Gramado, que é rival do tráfico de drogas de KAYO; que CHAPINHA é fortinho, baixo (aproximadamente 1m60cm), branco, tem o rosto redondo com o olho “puxadinho”, cabelo preto liso e tem o braço direito fechado de tatuagem; que acredita que CHAPINHA tenha um “catrina” tatuada no braço
; que perguntado se o nacional ADYLER DA SILVA PACHECO, filho de Fabiane da Silva Freitas e Arlindo Pacheco estava presente no momento do crime e executou as vítimas respondeu que não;
que conhece ADYLER desde criança e facilmente o reconheceria, caso estivesse no local do crime
; (...).” (grifo nosso)

Por sua vez,
Andreza Bastos Gomes
, vizinha da vítima Fernanda, declarou que no momento dos fatos estava com Fernanda, Arieli e Jean “na frente da casa da vítima bebendo cerveja; que KAYO estava na rua e começou a receber áudios com ameaças em seu telefone celular, da pessoa de MARCOS PAULO; (...) que KAYO debochou dos áudios recebidos e demonstrou não acreditar que MARCOS PAULO pudesse ir até o local para matá-lo; que num dado momento KAYO pediu o celular da mãe emprestado para fazer uma ligação e desapareceu do campo de visão da declarante; que logo em seguida KAYO surgiu correndo e olhando para trás; que em ato contínuo MARCOS PAULO apareceu perseguindo e atirando na direção de KAYO, que caiu no chão; que em seguida MARCOS PAULO mirou na direção da declarante e das pessoas que estavam na varanda; que a declarante, ARIELE e JEAN correram e se esconderam dentro da cozinha da casa da vítima, mas FERNANDO estava mais distante da porta e não conseguiu se esconder, momento em que foi atingida pelos disparos; que a declarante conhece MARCOS PAULO de vista, há muitos anos, de Parque Gramado; que MARCOS PAULO 'tem rixa' com a 'divisa', local onde ocorreu o crime;
que perguntado quem estava com MARCOS PAULO no momento do crime respondeu não saber, pois se escondeu dentro da casa de FERNANDA e a partir de então não viu mais nada; que, no entanto, ouviu dizer que MARCOS PAULO estava com um comparsa no momento do crime, que seria conhecido como ADYLER
; (...)” (grifo nosso)

Já
Arielly Rodrigues Gonçalves
, também vizinha da vítima Fernanda, declarou que “no momento dos fatos a declarante, seu namorado JEAN, a vizinha ANDRESSA e FERNANDA estavam na varanda da casa da vítima bebendo cerveja; que KAYO estava no beco ao lado da casa mexendo no celular e portava um revólver 'velho' na cintura; que num determinado momento a declarante escutou um disparo de arma de fogo e avistou KAYO correndo na direção de casa gritando 'ai ai'; que a declarante estava ao lado da porta e foi a primeira a entrar para se esconder na cozinha, sendo seguida por ANDRESSA e JEAN; que FERNANDA não conseguiu fugir e foi alvejada ainda na varanda da residência; que perguntado se os criminosos tentaram invadir a casa de FERNANDA respondeu que escutou um deles dizendo 'sai da frente desgraça' e em seguida um disparo de arma de fogo, mas não sabe dizer se ele estava se referindo a FERNANDA ou sendo impedido de entrar por ela;
que não conseguiu visualizar os criminosos, mas após os fatos ouviu dizer que um deles seria o traficante conhecido como MARCOS PAULO; que não conhece e nunca viu MARCOS PAULO; que perguntado
sobre a motivação do crime respondeu que acredita que tenha sido o envolvimento de KAYO no tráfico de drogas; que FERNANDA não tinha envolvimento no tráfico de drogas;
(...).”
(grifo nosso)

Como visto,
não obstante
o
nobre causídico
alegue haver contradição entre as
declarações
prestadas por

Jean
e as realizadas por
Andreza e Arielly
, tendo uma delas
apontado o
envolvimento
de
ADYLER ou ADLER,
ao invés
do paciente
,
afere-se
coerência d
as narrativas
e que apen
as uma
declarante
“ouviu dizer” que o comparsa de Marcos Paulo
seria Adyler.

Dessa maneira, a
pós
breve
análise dos autos, entendo que
os documentos
apresentados e os argumentos apontados pel
o
impetrante

não

são suficientes à concessão da
liminar
pleiteada,
sendo certo que os
pressupostos para a prisão preventiva

se fazem presentes.

O
fumus comisso delicti,
ou seja, a materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados através dos depoimentos prestados na esfera policial, relatório de investigação, denúncia anônima e confissão extrajudicial do acusado. Por seu turno, o
periculum in libertatis
está
presente no fundamento da
garantia da ordem pública, da necessidade de se assegurar a instrução processual e eventual aplicação da lei penal, até porque, considerando a periculosidade dos acusados, a custódia cautelar se mostra necessária a fim de garantir a lisura dos depoimentos das testemunhas a serem prestados em Juízo.

Destaco que o
S
upremo
T
ribunal
F
ederal
já decidiu que a audiência de custódia deve ser realizada, no prazo de 24 horas, em todas as modalidades prisionais, inclusive as temporárias, preventivas e definitivas (RCL 29303).
Entretanto, a própria Corte Suprema

firmou o entendimento no sentido de
que a

inocorrência
d
a
audi
ência de custódia não
leva ao automático relaxamento da prisão preventiva, mas sim
à determinação de
realização do ato omitido (HC 189930 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020).

Também
n
ão
vislumbro
, por ora,
qualquer alteração no quadro fático ou e
ventual
fato novo
apto a demonstrar a necessidade de flexibilização da medida adotada.

S
ignifica dizer que os
motivo
s que
ensejaram a
prisão preventiva ainda
persistem.

Assim, a
o contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do requisito do
fumus boni iuris
necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo, assim, tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

Por fim, destaco que as medidas cautelares, dada a excepcionalidade de sua natureza, sujeitam-se à reavaliação, de tal sorte que nada impede a posterior revisão do entendimento aqui firmado.

À luz de tais considerações
,
DENEGO
a ordem,
para
manter

a prisão preventiva imposta ao paciente.

É
como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
3241
-
2
9
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE:
ALESSANDRO MATIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
MM.
JU
I
Z DA
4
ª CÂMARA CRIMINAL DE
CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1. É de comezinha sabença que a decisão de concessão de liminar no presente remédio constitucional exige a identificação do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. No caso em comento, é evidente a inexistência de tais requisitos.

2.
Na hipótese, os

pressupostos para a prisão preventiva

se fazem presentes. O
fumus comisso delicti,
ou seja, a materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados através dos depoimentos prestados na esfera policial, relatório de investigação, denúncia anônima e confissão extrajudicial do acusado. Por seu turno, o
periculum in libertatis
está

presente no fundamento da
garantia da ordem pública, da necessidade de se assegurar a instrução processual e eventual aplicação da lei penal, até porque, considerando a periculosidade dos acusados, a custódia cautelar se mostra necessária a fim de garantir a lisura dos depoimentos das testemunhas a serem prestados em Juízo.

3.
O
S
upremo
T
ribunal
F
ederal
já decidiu que a audiência de custódia deve ser realizada, no prazo de 24 horas, em todas as modalidades prisionais, inclusive as temporárias, preventivas e definitivas (RCL 29303).
Entretanto, a própria Corte Suprema

firmou o entendimento no sentido de
que a

inocorrência
d
a
audi
ência de custódia não
leva ao automático relaxamento da prisão preventiva, mas sim
à determinação de
realização do ato omitido (HC 189930 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020).

4.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 29 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.